Tribunal: TJSP
Processo: 1068807-90.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual no 207/79 - Tese firmada no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL no 0000067-44.2022.8.26.9006 - Precedentes deste Eg. Sodalício – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ), observando-se ainda, o § 3o da EC 113/2021, a partir de sua vigência - Procedência da ação mantida – Reexame necessário desacolhido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1068807-90.2023.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – ESCRIVAO DE POLÍCIA - Designação para exercer o cargo em classe superior à que ocupava – Direito ao percebimento das diferenças salariais entre os cargos - Admissibilidade - Aplicação do art. 6o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 141/1969 - Ausência de revogação pela Lei Complementar Estadual no 207/79 - Tese firmada no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL no

Ementa:
APELAÇÃO – ESCRIVAO DE POLÍCIA - Designação para exercer o cargo em classe superior à que ocupava – Direito ao percebimento das diferenças salariais entre os cargos - Admissibilidade - Aplicação do art. 6o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 141/1969 - Ausência de revogação pela Lei Complementar Estadual no 207/79 - Tese firmada no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL no 0000067-44.2022.8.26.9006 - Precedentes deste Eg. Sodalício – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ), observando-se ainda, o § 3o da EC 113/2021, a partir de sua vigência - Procedência da ação mantida – Reexame necessário desacolhido.